Tribunal: TJDFT
Processo: 0713003-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE HAXIXE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida em audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) examinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta, amparada na prova da materialidade, nos indícios suficientes de autoria e no perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, especialmente para garantia da ordem pública.
4. A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas à presença de instrumentos indicativos da mercancia ilícita, evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.
5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, tampouco se mostram suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
6. A custódia cautelar, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, por não implicar antecipação de juízo condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “É legítima a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, quando demonstrada a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão.”
Dispositivos relevantes citados: artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal; art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 209107 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 18/12/2021; TJDFT, Acórdão 1676257, 0706180-19.2023.8.07.0000, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, julgado em 16/03/2023; TJDFT, Acórdão 2020016, 0722911-22.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, julgado em 10/07/2025.